Tribunal: TJMT
Processo: 1046661-34.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046661-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FELIX EVANGELISTA DE ABREU - CPF: 263.386.101-68 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), GEOVANI OLIVEIRA BILEGO - CPF: 797.252.361-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DESCOMPASSO ENTRE PEDIDO E DECISÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, indeferiu suposto pedido de citação por edital e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, após tentativas frustradas de citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da congruência diante da inexistência de pedido de citação por edital; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para extinção do feito sem resolução do mérito por impossibilidade de localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida incorre em vício de incongruência ao indeferir pedido de citação por edital que não foi formulado, deixando de apreciar o requerimento efetivo de citação por oficial de justiça.

4.

O julgador deve observar os limites objetivos da demanda, sendo vedado decidir com base em fundamento fático ou pedido inexistente, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

5.

A parte exequente atua de forma diligente ao indicar novo endereço, requerer expedição de carta precatória, tentar citação por meio eletrônico e reiterar pedido de citação pessoal, afastando a caracterização de inércia.

6.

A devolução de carta precatória por exigência formal não comprova que o executado se encontra em local incerto ou não sabido.

7.

Não configurada a impossibilidade absoluta de localização do executado, revela-se indevida a extinção do feito com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

8.

Impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem examine o pedido efetivamente formulado e promova o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Viola os arts. 141 e 492 do CPC a decisão que aprecia pedido inexistente e deixa de examinar o requerimento efetivamente formulado pela parte. 2. A extinção do processo no Juizado Especial com base no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 exige demonstração de impossibilidade concreta de localização do executado. 3. A atuação diligente do exequente para localizar o devedor afasta a caracterização de inércia e impede a extinção prematura do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046661-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

José Felix Evangelista de Abreu

Recorrida(s):

Geovani Oliveira Bilego

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de citação por edital e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

Na origem, a parte autora ajuizou execução em 30/08/2023, lastreada em nota promissória no valor de R$ 18.000,00, com vencimento em 17/10/2020, apresentando memória de cálculo atualizada para R$ 22.289,07, requerendo a citação do executado para pagamento do débito.

Após a expedição da carta de citação em 13/03/2024 (ID 354065351), a diligência restou infrutífera, tendo o AR digital de 29/03/2024 certificado a devolução por “endereço insuficiente para entrega” (ID 354065352).

Intimada, a parte exequente, em 18/04/2024, informou novo endereço do executado na cidade de Uberlândia/MG, obtido por meio de consultas em outros autos, requerendo nova tentativa de citação (ID 354065355).

Em 06/06/2024, foi determinada a expedição de carta precatória, a qual foi expedida em 13/06/2024 (ID 354065359), porém devolvida sem cumprimento em 24/06/2024 (ID 354065361) e novamente em 01/08/2024 (ID 354065366), em razão de exigência formal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais quanto à forma de distribuição, não havendo certificação de que o executado estivesse em local incerto ou desconhecido.

Na sequência, em 12/08/2024, a parte autora requereu citação por meio eletrônico (WhatsApp) e, alternativamente, por oficial de justiça no endereço indicado (ID 354065368). A tentativa eletrônica restou frustrada, conforme certidão de 16/08/2024 (ID 354065370), sendo reiterado, em 27/08/2024, o pedido de citação por oficial de justiça (ID 354065373).

Pois bem. A análise dos autos evidencia que a sentença se fundou em premissa fática dissociada do conteúdo efetivamente constante do processo.

Não há, conforme o relato processual acima, pedido atual de citação por edital formulado pelo exequente. Ao contrário, após as tentativas frustradas de citação, o que se verifica é a reiteração expressa do pedido de citação pessoal por oficial de justiça.

A prestação jurisdicional, portanto, não enfrentou o requerimento efetivamente deduzido pela parte, mas sim outro, inexistente naquele momento processual.

Tal circunstância caracteriza vício por ausência de correlação entre o pedido e a decisão, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ao contrário, desde a frustração da primeira tentativa de citação, houve atuação diligente para localização do executado, com indicação de novos endereços, requerimento de carta precatória, tentativa de citação eletrônica e, por fim, reiteração do pedido de citação por oficial de justiça.

Não se configura, assim, hipótese de abandono ou de impossibilidade absoluta de prosseguimento da execução que justifique a extinção com base no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

Diante desse contexto, impõe-se a cassação da sentença, a fim de que o juízo de origem aprecie o pedido efetivamente formulado e promova o regular prosseguimento do feito, com observância das regras procedimentais aplicáveis à execução no Juizado Especial.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
anular
a sentença, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026